Tribunal: TJMT
Processo: 1046866-74.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046866-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 08.858.579/0001-30 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO SALING - CPF: 648.412.609-78 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB - CNPJ: 08.761.132/0001-48 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que ausente o respectivo recolhimento, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.266, afastando a tese de incidência da anterioridade anual.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao exame das teses de anterioridade nonagesimal e anual. Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da inexigibilidade do tributo até 04.04.2022, bem como a restituição ou compensação dos valores recolhidos nesse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o precedente firmado pelo STF no Tema 1.266 quanto à anterioridade nonagesimal e à modulação de efeitos; e (ii) saber se é possível reconhecer, em sede de embargos de declaração, o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos antes de 04.04.2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. A decisão aplicou integralmente a tese firmada pelo STF no Tema 1.266, segundo a qual a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, razão pela qual ao DIFAL se aplica apenas a anterioridade nonagesimal, ficando afastada a anterioridade anual.

4.

A inexigibilidade do DIFAL entre 1.1.2022 e 4.4.2022 decorre da incidência da anterioridade nonagesimal. A inexigibilidade no período subsequente resulta da modulação de efeitos promovida pelo STF. Os fundamentos são distintos e foram expressamente apreciados no acórdão.

5.

O pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos antes de 4.4.2022 não pode ser acolhido porque não foi formulado na petição inicial do mandado de segurança. O seu exame apenas em embargos de declaração configuraria julgamento
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

6.

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos nem constitui via adequada para cobrança, restituição ou compensação de valores recolhidos antes da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

7.

Os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da controvérsia e atribuir efeitos infringentes ao julgado, finalidade incompatível com a via do art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão aplica integralmente a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.266, distinguindo a incidência da anterioridade nonagesimal da modulação de efeitos. 2. É incabível, em embargos de declaração, formular pedido de restituição ou compensação não deduzido na petição inicial do mandado de segurança. 3. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, sendo inviável a restituição ou compensação de valores recolhidos antes da impetração."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUPER-PRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e, ao aplicar o Tema nº 1.266 do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, condicionando esse reconhecimento à ausência de recolhimento do tributo, mantendo, assim, a denegação da segurança.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não apreciar separadamente os pedidos relativos à observância da anterioridade nonagesimal, no período de 1º de janeiro a 4 de abril de 2022, e da anterioridade anual durante todo o exercício de 2022.

Afirma que a exigibilidade do tributo após o transcurso da noventena constitui fundamento autônomo, não alcançado pela modulação dos efeitos referente à anterioridade anual, razão pela qual o recolhimento do imposto não impediria o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança até 4 de abril de 2022 nem o direito à restituição ou compensação dos valores pagos nesse período.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL até 4 de abril de 2022, assegurar a restituição ou compensação dos valores recolhidos nesse intervalo e promover o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, Super-Pro Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda. impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso durante o exercício de 2022. A segurança foi denegada em primeiro grau.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266, a inexigibilidade do tributo em favor da impetrante, ora embargante, desde que ausente o respectivo recolhimento no exercício de 2022, restando afastada a tese de incidência da anterioridade anual.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado de forma autônoma as teses relativas à anterioridade nonagesimal, aplicável ao período de 1º/1 a 4/4/2022, e à anterioridade anual, referente a todo o exercício de 2022. Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL até 4/4/2022, bem como a restituição ou compensação dos valores recolhidos nesse intervalo.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

A tese relativa à anterioridade anual não subsiste. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266 (RE 1.426.271), firmou entendimento vinculante no sentido de que ao DIFAL se aplica exclusivamente a anterioridade nonagesimal, por considerar que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo. Assim, resta superada a pretensão de reconhecer a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 com fundamento na anterioridade anual, conclusão expressamente consignada no acórdão embargado.

Também não há omissão. O acórdão examinou a controvérsia e aplicou integralmente o precedente vinculante. A inexigibilidade do DIFAL no período de 1º/1 a 4/4/2022 decorre da incidência da anterioridade nonagesimal (item I da tese), enquanto a inexigibilidade no restante do exercício de 2022 resulta da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (item III). Longe de revelar contradição, essa distinção reproduz fielmente a estrutura da tese firmada pela Corte. Desse modo, ambos os fundamentos foram devidamente apreciados, inexistindo vício a ser sanado.

O pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos antes de 4/4/2022 igualmente não merece acolhimento, por três fundamentos autônomos.

Primeiro, porque a petição inicial do mandado de segurança, protocolada em 8/12/2022, veiculou pretensão exclusivamente prospectiva, consistente na suspensão da exigibilidade dos “débitos vincendos” e no reconhecimento do direito de “não recolher” o DIFAL, sem formular pedido de repetição de indébito. O acolhimento da pretensão deduzida apenas nos embargos de declaração configuraria julgamento
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Segundo, porque o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF, não se prestando à cobrança, restituição ou compensação de valores recolhidos antes da impetração.

Verifica-se, portanto, que a embargante, sob o fundamento de supostas omissão e contradição, pretende, em realidade, rediscutir o mérito da controvérsia e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, finalidade incompatível com essa via recursal.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados, consignando-se que o acórdão adotou, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.266 do STF.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026